Tribunal: TJDFT
Processo: 0718048-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Processo : 0718048-57.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 192319500 dos autos originários n. 0709242-37.2023.8.07.0010) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante. Eis o teor da decisão atacada: A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma coaduna-se com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência legal, a declaração da parte, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, pois não traduz a sua condição de hipossuficiente econômico. Intimado a comprovar a sua hipossuficiência financeira, o autor limitou-se a juntar aos autos recibos de pagamento relativos ao pró-labore recebido de empresa que pertence ao próprio autor (documentos de ID ́s 179725502, 179725499, 179725498). Ademais, o autor informou na petição inicial que exerce a profissão de autônomo, mas não especificou o ramo e, pelo que se depreende dos documentos supramencionados, o autor é dono da empresa EVANDIR ALVES CORREIA 87771799191 - 598. Por fim, os extratos colacionados às petições de ID 190622514 e ID 185883395 indicam o recebimento diário, pelo autor, de diversas quantias. Tais constatações não se coadunam com a alegação de hipossuficiência econômica do autor. Assim, ante as evidências, constantes nos autos, de capacidade econômica do autor, INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimo o autor para recolher as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. O agravante sustenta que não possui condições de arcar com as custas judiciais, sendo necessária a concessão da gratuidade de justiça para lhe assegurar o aceso à justiça. Alega que os documentos que instruem o pedido de gratuidade de justiça comprovam que o agravante é merecedor do benefício buscado. Anota que, inicialmente, juntou seus últimos contracheques, comprovando renda (pró-labore) de um salário mínimo. Depois, juntou extratos bancários e cópia da declaração do imposto de renda. Por fim, juntou novos extratos bancários, em atendimento da ordem judicial. Aduz ter juntado todos os documentos solicitados pelo juízo. Assevera que o fato de ser “dono da empresa EVANDIR ALVES CORREIA” não impede a gratuidade de justiça, “ainda mais, quando acostados aos autos os extratos da ínfima movimentação financeira da mencionada empresa”, cujos valores “sequer se aproximam em termos de movimentação, quanto mais de ganho, dos cinco salários mínimos que servem de norte para a concessão da gratuidade da justiça no TJDFT”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso, os contracheques anexados demonstram que o agravante recebe pró-labore da empresa EVANDIR ALVES CORREIA 87771799191, em quantia mensal, em torno de um salário mínimo (ids. 179725498, 179725499 e 179725502 na origem). Ademais, os extratos bancários acostados aos autos (ids. 190622524, 190622528 e 190622531 na origem) comprovam que a empresa individual do agravante movimenta pequenas quantias, o que coaduna com a informação da declaração do imposto de renda, na qual consta receita bruta total de 34.000,00 (id. 185883398 na origem). Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Com efeito, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado) As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que o agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Ante o exposto, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator